Tribunal: TJDFT
Processo: 0735315-38.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735315-38.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAIR ERGANG RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte recorrente requereu a gratuidade de justiça, apresentando, para tanto, declaração de hipossuficiência econômica. Não obstante, analisando as fichas financeiras anexadas aos autos, verifico que a parte recorrente aufere renda mensal líquida que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas praticadas na Justiça do Distrito Federal se comparadas a de outros estados da federação, de modo que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Desse modo, recolha a parte recorrente o preparo recursal, no prazo de 2 (dois) dias, na forma do parágrafo único do art. 54, da Lei n. 9.099/95, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 18 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora